Tribunal: TJDFT
Processo: 0715157-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. RESISTÊNCIA. PRELIMINARES. REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. TESES DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADAS. NULIDADE DA PROVAS. REJEITADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO RECEPTAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. MANTIDA. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposta pela defesa em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu como incurso nas sanções descritas no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, no artigo 180, caput, artigo 329, caput, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se houve quebra da cadeia de custódia; ii) verificar se houve nulidade da sentença por ausência de apreciação das teses defensivas; iii) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto aos crimes de tráfico de drogas, receptação e resistência; iv) verificar se há nulidade nas provas; v) verificar se é possível aplicar o princípio da consunção; vi) verificar se é cabível a desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa; vi) verificar se na fixação da dosimetria da pena restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação; vii) verificar se restou configurado o concurso material.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo juízo, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar a sua imprestabilidade. As questões relacionadas à quebra de custódia devem ser sopesadas pelo juízo com todos os elementos produzidos na instrução, posto que, a despeito de algumas inobservâncias quanto à custódia dos vestígios, nem sempre o desfecho processual acarretará à necessária nulidade, consoante pretendido pela defesa. Em outras palavras, a ausência de demonstração de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade processual por quebra da cadeia de custódia. Preliminar rejeitada.
4. Não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando o juízo aprecia as teses defensivas de forma fundamentada, analisando todas as provas produzidas durante a instrução processual. O juiz é livre para formar a sua convicção, devendo indicar na decisão as razões que lhe formaram o convencimento. Preliminar rejeitada.
5. A autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas, receptação e resistência foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado.
6. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando firmes, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
7. Não há qualquer ilegalidade na prova oriunda da abordagem policial, uma vez que a abordagem e busca se deu a partir da verificação de elementos concretos e objetivos, corroboradas pela fuga do acusado com o evidente intuito de se afastar da guarnição policial, não havendo que se falar em abuso de autoridade.
8. O princípio da consunção é aplicado quando um dos crimes é realizado como fase de preparação ou de execução de outro mais grave, sendo que, na espécie, não tendo sido comprovado o nexo de dependência entre os crimes de tráfico de drogas e de receptação, inviável a sua aplicação a determinado acusado.
9. Não há que se falar em desclassificação da receptação para a modalidade culposa, quando o próprio acusado confessa que tinha conhecimento de que o veículo adquirido era roubado.
10. Tendo em vista que os delitos dispostos nos autos se originaram de desígnios autônomos, mediante mais de uma ação, tem-se que restou comprovado o concurso material (art. 69 CP).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.